Tribunal: STJ
Processo: 1059861-59.2021.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698576 - SP(2024/0271427-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: LIVING CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: VALESCA OLIVEIRA BASTOS - RJ101364
DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - RJ092540
RACHEL LOUISE BRAGA DELMÁS LEONI LOPES DE
OLIVEIRA - RJ125794
DAVID JOSEPH - SP256878
CAROLYNE ALBERNARD GOMES - RJ124647
FELIPE ARAUJO SILVA - SP492711
AMANDA SANTOS DE FARIAS - SP510790
EMBARGADO
: JEFFERSON DA SILVA CORREIA
ADVOGADOS
: ANDERSON KRENZLIN BOLL - MT019619O
ANDERSON KRENZLIN BOLL - MT019619
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
CONFIGURADOS. MULTA DO
§ 2o,
NÃO
ART. 1.026,
CPC/2015.
APLICAÇÃO. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos, por parte demandada,
contra acórdão da Quarta Turma proferido em agravo interno no
agravo em recurso especial, em ação de rescisão contratual
fundada em compromisso de compra e venda, no qual se afastou
o interesse jurídico de instituição financeira e se reconheceu a
validade de cláusula de retenção de até 50% dos valores pagos
em regime de patrimônio de afetação, mantendo-se a decisão
monocrática que negara provimento ao reclamo.
2. A parte embargante alega que o acórdão colegiado teria
ignorado ponto central do recurso, ao reproduzir trecho decisório
Documento eletrônico VDA55643322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 22c3363f-586a-4d5e-bdbd-6e0f861987c3

ultrapassado do acórdão de origem, já corrigido por embargos de
declaração naquele Tribunal, suscitando omissão a ser sanada
nestes aclaratórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta algum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material),
CPC/2015
em razão da suposta desconsideração de ponto central já
corrigido no Tribunal de origem.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se,
diante do conteúdo dos aclaratórios, é cabível a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do
por
art. 1.026,
CPC/2015
caracterização de embargos manifestamente protelatórios.
III. Razões de decidir
5. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração,
nos termos do
do
possuem natureza
art. 1.022
CPC/2015,
integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa.
6. Constata-se que as razões dos embargos demonstram
apenas inconformismo com o resultado do julgamento e intuito de
reapreciação da causa, não evidenciando qualquer das máculas
elencadas no
do
motivo pelo qual inexiste
art. 1.022
CPC/2015,
fundamento para modificar o acórdão embargado.
7. Embora rejeite os aclaratórios, o colegiado afasta a
aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do
por se tratar
CPC/2015,
de primeiros embargos de declaração e por não se caracterizar,
neste momento, intuito manifestamente protelatório, advertindo,
contudo, que eventual reiteração de embargos com o mesmo
propósito poderá ensejar a incidência da penalidade.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração
8. Resultado do Julgamento:
rejeitados, sem aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração que não demonstram obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, limitando-se a veicular
inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de
reapreciação da causa, devem ser rejeitados.
Documento eletrônico VDA55643322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 22c3363f-586a-4d5e-bdbd-6e0f861987c3

2. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
exige a configuração de caráter manifestamente
CPC/2015
protelatório dos embargos de declaração, o que não se presume
em primeiros aclaratórios que apenas revelam insatisfação da
parte, embora sem vícios integrativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 22c3363f-586a-4d5e-bdbd-6e0f861987c3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2698576 - SP(2024/0271427-2)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: LIVING CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: VALESCA OLIVEIRA BASTOS - RJ101364
DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - RJ092540
RACHEL LOUISE BRAGA DELMÁS LEONI LOPES DE
OLIVEIRA - RJ125794
DAVID JOSEPH - SP256878
CAROLYNE ALBERNARD GOMES - RJ124647
FELIPE ARAUJO SILVA - SP492711
AMANDA SANTOS DE FARIAS - SP510790
EMBARGADO
: JEFFERSON DA SILVA CORREIA
ADVOGADOS
: ANDERSON KRENZLIN BOLL - MT019619O
ANDERSON KRENZLIN BOLL - MT019619
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015
CONFIGURADOS. MULTA DO
§ 2o,
NÃO
ART. 1.026,
CPC/2015.
APLICAÇÃO. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos, por parte demandada,
contra acórdão da Quarta Turma proferido em agravo interno no
agravo em recurso especial, em ação de rescisão contratual
fundada em compromisso de compra e venda, no qual se afastou
o interesse jurídico de instituição financeira e se reconheceu a
validade de cláusula de retenção de até 50% dos valores pagos
em regime de patrimônio de afetação, mantendo-se a decisão
monocrática que negara provimento ao reclamo.
Documento eletrônico VDA55261268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:55
Código de Controle do Documento: 81e130da-87de-413f-b2b8-1c6babc75f35

2. A parte embargante alega que o acórdão colegiado teria
ignorado ponto central do recurso, ao reproduzir trecho decisório
ultrapassado do acórdão de origem, já corrigido por embargos de
declaração naquele Tribunal, suscitando omissão a ser sanada
nestes aclaratórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta algum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material),
CPC/2015
em razão da suposta desconsideração de ponto central já
corrigido no Tribunal de origem.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se,
diante do conteúdo dos aclaratórios, é cabível a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do
por
art. 1.026,
CPC/2015
caracterização de embargos manifestamente protelatórios.
III. Razões de decidir
5. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração,
nos termos do
do
possuem natureza
art. 1.022
CPC/2015,
integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa.
6. Constata-se que as razões dos embargos demonstram
apenas inconformismo com o resultado do julgamento e intuito de
reapreciação da causa, não evidenciando qualquer das máculas
elencadas no
do
motivo pelo qual inexiste
art. 1.022
CPC/2015,
fundamento para modificar o acórdão embargado.
7. Embora rejeite os aclaratórios, o colegiado afasta a
aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do
por se tratar
CPC/2015,
de primeiros embargos de declaração e por não se caracterizar,
neste momento, intuito manifestamente protelatório, advertindo,
contudo, que eventual reiteração de embargos com o mesmo
propósito poderá ensejar a incidência da penalidade.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração
8. Resultado do Julgamento:
rejeitados, sem aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55261268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:55
Código de Controle do Documento: 81e130da-87de-413f-b2b8-1c6babc75f35

1. Embargos de declaração que não demonstram obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, limitando-se a veicular
inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de
reapreciação da causa, devem ser rejeitados.
2. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
exige a configuração de caráter manifestamente
CPC/2015
protelatório dos embargos de declaração, o que não se presume
em primeiros aclaratórios que apenas revelam insatisfação da
parte, embora sem vícios integrativos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Trata-se de embargos de declaração, opostos por LIVING CACOAL
, contra acórdão da Quarta Turma desta
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Corte, assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESCISÃO
CONTRATUAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.
1. Encontra óbice nas Súmulas 5 e
afastar o entendimento1. no sentido
7/STF
da ausência de interesse jurídico da CEF, bem como a pretensão de formação
de litisconsórcio ou competência da Justiça Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a cláusula de
retenção de até 50% dos valores pagos é válida, desde que expressamente
pactuada, em contratos sob o regime de patrimônio de afetação.
3. Agravo interno desprovido.
Nos presentes aclaratórios (fls.
e-STJ), a parte sustenta que a
670/677,
decisão colegiada "(...), ignorou completamente esse ponto central, ao reproduzir
trecho decisório ultrapassado que já havia sido corrigido em embargos de declaração
opostos perante o Tribunal de origem."
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Os embargos de declaração não merecem acolhida, pois não demonstram a
existência de qualquer vício a macular o acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55261268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:55
Código de Controle do Documento: 81e130da-87de-413f-b2b8-1c6babc75f35

. Consoante preceitua o artigo 1.022 do
os embargos se prestam,
1
CPC/15,
apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA
COMPARTILHADA.
ANIMOSIDADE
ENTRE
GENITORES.
MELHOR
INTERESSE DO MENOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CONCLUSÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. OMISSÃO.
SÚMULA 7/STJ.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO
COM
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno
para manter a decisão que não conheceu do recurso especial ante a incidência
da
diante da impossibilidade de reexame do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório quanto à inviabilidade da guarda compartilhada, ante a animosidade
entre os genitores. A parte embargante aduz vícios de omissão e contradição na
análise de admissibilidade do recurso especial, indicando pretensão de
prequestionamento de dispositivos constitucionais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conforme previsto no
do Código de Processo Civil, bem como
art. 1.022
determinar se é possível o prequestionamento de dispositivos constitucionais em
sede de embargos de declaração perante o Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3.Os embargos de declaração têm natureza integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão embargada.
4. Não restou demonstrada a existência de qualquer vício de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara
e fundamentada todas as questões relevantes ao julgamento da demanda.
5. No caso, o acórdão embargado indicou de maneira suficientemente
fundamentada que a inversão da conclusão das instâncias ordinárias, no sentido
de que o elevado grau de conflito entre os genitores inviabiliza a guarda
compartilhada por não atender ao melhor interesse das crianças, demandaria
revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da
Súmula 7/STJ.
6. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que "Não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a
dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal." (EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.435.837/RS,
Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
25/9/2019,
1/10/2019.
7. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, pois a decisão embargada
demonstrou claramente as razões de seu convencimento.
IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp
2159783 / MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
12/05/2025,
16/05/2025)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO.
COMPRA E VENDA DE PEÇAS DE VESTUÁRIO. MERCADORIA DEVOLVIDA
EM RAZÃO DE DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO. LEGITIMIDADE
PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RECORRENTE. CONFUSÃO NA
RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL ENTRE A EMPRESA E O REPRESENTANTE
LEGAL QUE ATUAVA NA GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.
Documento eletrônico VDA55261268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:55
Código de Controle do Documento: 81e130da-87de-413f-b2b8-1c6babc75f35

ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 211 DO STJ E
283 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que se deve "interpretar o
comando do
§ 3o, do
em conjunto com a regra do
art. 1.021,
CPC/2015
art. 489,
§ 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem
trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos
insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não
se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do
agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no
AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 1.411.214/MG,
Turma, julgado em
DJe
" (EDcl no AgInt nos
12/08/2019,
20/08/2019)
Relatora MINISTRA LAURITA VAZ, Corte Especial,
EAREsp 996.192/SP,
julgado em
DJe de
.
26/11/2019,
10/12/2019)
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1647778 / PR ,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
25/11/2024,
06/12/2024)
No caso, as razões revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa
e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não se admite com a
objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência de omissão, na
verdade, a parte embargante pretende a modificação do acórdão, cuja via processual é
inadequada.
Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, não há razão para modificar o decisum embargado.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros
CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
3
É como voto.
Documento eletrônico VDA55261268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:55
Código de Controle do Documento: 81e130da-87de-413f-b2b8-1c6babc75f35

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.698.576 / SP
Número Registro: 2024/0271427-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10598615920218260002
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIVING CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : VALESCA OLIVEIRA BASTOS - RJ101364
DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - RJ092540
RACHEL LOUISE BRAGA DELMÁS LEONI LOPES DE OLIVEIRA -
RJ125794
DAVID JOSEPH - SP256878
CAROLYNE ALBERNARD GOMES - RJ124647
FELIPE ARAUJO SILVA - SP492711
AMANDA SANTOS DE FARIAS - SP510790
AGRAVADO
: JEFFERSON DA SILVA CORREIA
ADVOGADOS : ANDERSON KRENZLIN BOLL - MT019619O
ANDERSON KRENZLIN BOLL - MT019619
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55530291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:13
Código de Controle do Documento: 52714a81-30d9-41de-9b54-9842711158d8

EMBARGANTE : LIVING CACOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: VALESCA OLIVEIRA BASTOS - RJ101364
DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - RJ092540
RACHEL LOUISE BRAGA DELMÁS LEONI LOPES DE OLIVEIRA -
RJ125794
DAVID JOSEPH - SP256878
CAROLYNE ALBERNARD GOMES - RJ124647
FELIPE ARAUJO SILVA - SP492711
AMANDA SANTOS DE FARIAS - SP510790
EMBARGADO : JEFFERSON DA SILVA CORREIA
ADVOGADOS
: ANDERSON KRENZLIN BOLL - MT019619O
ANDERSON KRENZLIN BOLL - MT019619
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:13
Código de Controle do Documento: 52714a81-30d9-41de-9b54-9842711158d8